Tribunal: TJES
Processo: 5006741-27.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006741-27.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: WELBER FERRAZ GOULART
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006741-27.2023.8.08.0014

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RECORRIDO: WELBER FERRAZ GOULART

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA PELO BANCO. TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, no dia 18/10/2022, recebeu notificação do requerido, informando que sua conta conjunta havia sido acessada por terceiro, sendo necessária a troca da senha. Informa que sua esposa realizou a substituição da senha e quando tentou acessar o aplicativo notou que sua conta estava bloqueada.

Discorre que ao entrar em contato por telefone com a instituição financeira tomou conhecimento da realização de transferência bancária, via Pix, no valor de R$ 1.999,90 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), com utilização do limite do cheque especial da parte, momento em que tomou ciência de que foi vítima de fraude.

Aduz que o requerido informou que não seria possível ressarcir os valores transferidos pelos golpistas, além de ter negativado o nome do requerente e de sua esposa, titulares da conta conjunta, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a retirada da constrição e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito com a requerida que motivou a inclusão do nome/CPF da parte autora em registro de inadimplentes (contrato LMC1548581.0), além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de litispendência quanto a ação de n° 003559-33.2023.8.08.0014, ajuizada pela esposa do recorrido, bem como incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira, visto que não praticou conduta antijurídica. Destarte, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de litispendência, em decorrência da inexistência de identidade de partes, tendo em visto que a presente ação indenizatória foi ajuizada pelo autor Welber Ferraz Goulart e a demanda de n° 5003559-33.2023.8.08.0014 por sua esposa, outra titular da conta bancária objeto da demanda.

Afasto
a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pelo autor ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor.

Ocorre que o recorrido foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou pela própria instituição financeira, através de mensagens telefônicas. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do recorrente, tendo os golpistas acesso a informações dos clientes da instituição bancária, como telefone e dados bancários, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo recorrido.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial. Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade do banco.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No presente caso, resta inconteste o fato de que a parte autora fora vítima de um golpe praticado por terceiro. Neste cenário, conclui-se que não houve manifestação de vontade por parte da requerente quanto ao negócio jurídico celebrado.

O risco de que tais operações ocorram sem consentimento dos correntistas é criado pelos próprios sistemas disponibilizados pelas instituições, que se propõe a acatar tais comandos pelos canais virtuais. De modo que o prejuízo deve ser por si suportado, não pelo titular da conta, que não exarou manifestação de vontade.

Nos ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves, a vontade é pressuposto básico do negócio jurídico e é imprescindível que se exteriorize. Do ponto de vista do direito, somente vontade que se exterioriza é considerada suficiente para compor suporte fático de negócio jurídico; aquela que permanece interna, como acontece como a reserva mental, não serve a esse desiderato, pois que de difícil, senão impossível, apuração. A declaração de vontade é, assim, o instrumento da sua manifestação. Por se tratar de é um elemento de caráter subjetivo, que se revela por meio da declaração, esta, portanto, e não aquela, constitui requisito de existência do negócio jurídico (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014).

Conclui-se que não foi a parte postulante nem o golpista quem promoveu a transferência do valor da conta daquela para um estranho. Tal conduta foi praticada pela parte requerida, por ordem do falsário.

O agente financeiro, neste caso, responderá objetivamente pelos danos causados à vítima inocente (teoria do risco da atividade). Esta, aliás, é a orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A condenação em danos morais advém da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O dano extrapatrimonial também decorre da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54/STJ. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1125388 RS 2009/0130769-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)